Tribunal: STF
Processo: SL 1594
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Suspensão de liminar. Royalties. Negativa de seguimento. Impossibilidade de levantamento do montante depositado em Juízo e manutenção dos depósitos, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em Juízo. Elevada quantia em discussão. Poder geral de cautela. Prudência. Agravo interno não provido. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, manifesto o caráter infringente com que opostos e devidamente impugnadas as razões de decidir, recebo os embargos de declaração como agravo interno, forte no art. 1.024, § 3º, do CPC.



    2. A questão da competência deve ser resolvida de forma definitiva pelos órgãos jurisdicionais a quo, pois o art. 102, I, da Constituição Federal não elenca em seu rol taxativo, dentre as hipóteses de competência originária desta Suprema Corte, a resolução de conflitos de competência eventualmente suscitados ou instaurados entre Juízos vinculados a Tribunais Regionais Federais de Regiões distintas.



    3. Legítimo exercício do poder de cautela, tendo em vista a possibilidade de irreversibilidade efetiva do levantamento dos valores depositados em Juízo, com adoção de medida suficiente e necessária para impedir a concretização de uma lesão potencial.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.